Tribunal: TCU
Processo: 034.209/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2021/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de reforma dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1.Processo TC- Processo 034.209/2019-0 (REFORMA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Afranio Guimaraes Miranda (CPF XXX.097.176-XX); Antonio Joceli Lima Barbosa (CPF XXX.426.530-XX); Eduardo Avancini Guterres (CPF XXX.203.650-XX); Fernando Rodrigues da Costa (CPF XXX.496.666-XX); Francisco Vaz Neto (CPF XXX.843.801-XX); Jose Ivan Santana (CPF XXX.539.153-XX); Leocardo Francisco da Silva (CPF XXX.348.626-XX); Romulo Vaz Nogueira (CPF XXX.995.387-XX); Ronaldo Avila de Oliveira (CPF XXX.051.551-XX) e Sebastiao Dias da Silva (CPF XXX.775.141-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Defesa/Comando do Exército (vinculador). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.